Tribunal: TJDFT
Processo: 0723210-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723210-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HUGO RICARDO VALIM DE CASTRO DECISÃO O agravante informa a realização de acordo com o agravado, para declarar inexistente as compras no cartão de crédito, que totalizam R$ 98.289,90, bem como realizar o pagamento, a título de indenização, da quantia de R$ 4.000,00, em favor do autor (ID 61554421). Em consequência, requer a desistência do presente recurso. Assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Retire-se da pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora